Tribunal: TJMT
Processo: 1021899-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1021899-38.2017.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Estado de Mato Grosso.
Recorrida: Caixas na Web Indústria e Comércio de Artefatos de Papelão EIRELI ME.
Data do Julgamento: 04/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) - IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE TAXA - SERVIÇO QUE DEVE SER CUSTEADO POR IMPOSTO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2908, é inconstitucional a cobrança de taxa de prevenção e combate a incêndios criada por leis estaduais, pois tal atividade deve ser custeada com receita de impostos, haja vista que se trata de serviço geral e indivisível.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021899-38.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAIXAS NA WEB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPELAO EIRELI - ME - CNPJ: 16.885.660/0001-37 (RECORRIDO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) - IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE TAXA - SERVIÇO QUE DEVE SER CUSTEADO POR IMPOSTO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2908, é inconstitucional a cobrança de taxa de prevenção e combate a incêndios criada por leis estaduais, pois tal atividade deve ser custeada com receita de impostos, haja vista que se trata de serviço geral e indivisível.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020